Tribunal: TJSP
Processo: 2141461-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA. SUSTAÇÃO DO PROTESTO. Indeferimento do pedido. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos nos arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil, ausentes no caso em questão. Prematura a medida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA. SUSTAÇÃO DO PROTESTO. Indeferimento do pedido. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos nos arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil, ausentes no caso em questão. Prematura a medida para suspensão do protesto antes do contraditório neste caso. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.